Tribunal: TJDFT
Processo: 0228835-85.2009.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE JUDICIÁRIA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve morosidade judicial; (ii) determinar se houve efetiva inércia do exequente capaz de justificar a extinção da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A morosidade do Judiciário decorrente de atraso na análise de requerimentos tempestivamente apresentados pelo exequente não pode ser considerada inércia do credor.
4. No caso concreto, os autos permaneceram sem movimentação relevante por anos devido a falhas do aparato judicial, incluindo a demora na apreciação de pedidos de penhora apresentados pelo Distrito Federal.
5. Conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (temas no 566 e 571), situações em que a paralisação do processo é exclusivamente atribuível ao Judiciário não justificam a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.
6. A anulação da sentença é necessária para que se assegure o prosseguimento da execução fiscal, garantindo-se a análise dos requerimentos pendentes e a busca de bens do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: 1. A morosidade judicial não pode ser imputada ao credor para justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CTN, art. 174; CPC/15, arts. 240, §1o e 921, §1o; Lei 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Temas no 566 e 571; STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdãos 1942352 e 1884290.